Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-29
Data de publicação: 2026-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal julgada procedente em face de JAIR MESSIAS BOLSONARO, para condenar o réu à pena de 27 (vinte e sete) anos e 3 (três) meses, sendo 24 (vinte e quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do Código Penal (CP), além da pena pecuniária de 124 (cento e vinte e quatro) dias-multa (à razão de 2 (dois) salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, § 1º, do CP).
Em 24/3/3026, autorizei a prisão domiciliar humanitária temporária ao custodiado JAIR MESSIAS BOLSONARO, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua alta médica, para fins de integral recuperação da broncopneumonia.
Determinei, ainda, entre outras medidas, que a PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA TEMPORÁRIA será cumprida integralmente no endereço residencial do custodiado, com as seguintes condições e medidas cautelares:

“ (...) 
7) Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de  comunicação externa, diretamente  ou por intermédio de terceiros. Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança;
8) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros;
9) Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros”.

Determinei, ainda, que o descumprimento das regras da prisão domiciliar humanitária temporária ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e ao retorno imediato ao regime fechado ou, se necessário for, ao hospital penitenciário.
 Em 28/3/2026,  foi veiculado na rede social “X” um vídeo de EDUARDO NANTES BOLSONARO gravado durante a sua participação em evento denominado “Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC)”, realizado entre os dias 25 e 28/3/2026, nos Estados Unidos da América, no qual ele, diante de diversas pessoas que compunham o público do evento, aparece afirmando o seguinte (https://x.com/jfreiress_/status/2037996817745326302?s=46):

“Vocês sabem por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu estou mostrando para o meu pai e eu vou provar para todo mundo no Brasil que você não pode calar um movimento de forma injusta, tirando o seu líder, Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado”.

É o relatório. DECIDO.

Considerando que determinei que a  prisão domiciliar humanitária temporária de JAIR MESSIAS BOLSONARO será cumprida integralmente no endereço residencial do custodiado, com as seguintes condições e medidas cautelares: “(...)  7) Proibição de uso de celular, telefone ou qualquer outro meio de  comunicação externa, diretamente  ou por intermédio de terceiros. Nas hipóteses autorizadas de visitas, deverá ser realizada vistoria prévia, sendo que celulares ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança; 8) Proibição de utilização de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros; 9) Proibição de gravação de vídeos ou áudios, diretamente ou por intermédio de terceiros”, INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos pelo custodiado para que prestem esclarecimentos a esta SUPREMA CORTE, sobre a referida postagem, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente